Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717282-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RODRIGUES DA COSTA AUTOR ESPÓLIO DE: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: THYAGO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento ESPÓLIO DE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual não conheceu dos Embargos à Execução apresentados pela parte agravante. Em suas razões recursais, o recorrente defende a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de vício sanável. Sem preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, à Secretaria para retificar a autuação do presente recurso, haja vista a determinação exarada pelo juízo de origem para “constar o herdeiro e sucessor THYAGO RODRIGUES DA COSTA como executado e não mais o Espólio, tendo em vista o encerramento do inventário extrajudicial com a partilha de bens”. No mais, aprecio o pleito de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes desta Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Válido destacar que não restou demonstrada a existência de despesas excepcionais que justifiquem a concessão da medida. O falecimento da genitora da parte ocorreu há mais de um ano, não sendo os gastos decorrentes do sepultamentos aptos a fundamentar a alegada hipossuficiência. Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator